Tribunal: TJES
Processo: 0001310-66.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001310-66.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO
S
180,
CAPUT
,
311,
E 329, TOD
OS
DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO
S
CRIME
S
DE RECEPTAÇÃO SIMPLES,
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
E RESISTÊNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade dos crimes dos artigos 180,
caput
, e 311, ambos do Código Penal. Ademais, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é seu ônus comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.
2.
O conjunto probatório disposto nos autos evidencia de forma inconteste a autoria e materialidade do crime do artigo 329, do Código Penal, uma vez que, com o intuito de impedir a sua prisão, restou devidamente comprovado que o apelante se utilizou de violência contra um policial militar, a fim de que o agente de lei não conseguisse exercer ato legal.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001310-66.2020.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS HENRIQUE DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ADAIL GALLO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mateus Henrique da Silva
, inconformado com a sentença pro
ferida
pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Itapemirim

às
fls.
110/113v

dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os fatos nos seguintes termos:

Emerge-se dos autos do Inquérito Policial, que serve de base para a presente Denúncia, que por volta do mês de agosto de 2020, na Rodovia 490, no distrito de Campo Acima (próximo ao trevo) dentre os limites deste município, o denunciado MATHEUS HENRIQUE DA SILVA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, conduzia
01
(uma) motocicleta Honda TITAN, cor branca, placas OVL-3421 da qual sabia ser produto de crime, assim como adulterou a placa da referida motocicleta, aliado a isso, também resistiu a voz de prisão dos Policiais Militares.

Conforme apurado, nas condições supracitadas, depreende-se que MATHEUS, adquiriu a motocicleta de 'GILMAR', e, mesmo após, descobrir que ela era produto de crime, permaneceu com o veículo em sua posse, infringindo determinação legal.

Adernais, constatou-se que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, MATHEUS, no intuito de ludibriar as autoridades a respeito do veículo roubado, remarcou a placa da motocicleta com fita isolante, alterando a letra “
L”
, da placa original, para a letra “
U”
e o número “3” para aparentar ser o número “8” (vide fl. 14
)
.

Por fim, no momento da abordagem concluiu-se que o acusado ofereceu resistência a ação policial, sendo confeccionado o Auto de Resistência acostado a fl. 07.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções
do
s

artigo
s
180,
311,
e 329,
na forma do artigo 69, todos do
Código Penal
, à pena
total
definitiva de
0
4
(
quatro
) ano
s
de reclusão
,
02 (dois) meses de detenção
,
além do pagamento de
2
0 (
vinte
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar as razões recursais
no id. 8270461
, a defesa requer a absolvição
do apelante
quanto aos
crime
s

que foi condenado
,
sustentando ausência de provas suficientes para a condenação,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao pedido de absolvição, inciando pela análise da autoria e materialidade dos delitos de receptação simples e adulteração de sinal identificador de veículo.

Pois bem. Sabe-se que para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do C
ódigo Penal
, é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Quanto
a
o crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor,

capitulado no
art
igo
311, do Código Penal
,

consiste na conduta
de
adulterar ou remarcar número de chassi ou sinal identificador de veículo, de seu componente ou equipamento, incluindo, portanto, a modificação de placas de veículo automotor.

Dito isso, vejamos a prova no caso em apreciação.

No que diz respeito à
materialidade
dos delitos, tenho que é inquestionável por meio do Boletim Unificado às fls. 06/09, do Auto de Apreensão às fls. 19/20, do Auto de Restituição e Entrega às fls. 21/22, do Relatório Final de Inquérito Policial à fl. 45.

Quanto à
autoria
delituosa
, vislumbro que também restou evidenciada, especialmente pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, o Policial Militar Cristiano Carvalho Leonardo, ao prestar depoimento ainda em esfera investigativa, às fls. 13/14, narrou o seguinte:

Recebemos informações do CERCO INTELIGENTE do Município de ITAPEMIRIM, de que uma motocicleta HONDA TITAN BRANCA, PLACA OVL 3421, estaria transitando em sentido a CAMPO ACIMA, com dois indivíduos suspeitos. Foi possível observar que, pela filmagem da câmera do cerco inteligente, a placa foi alterada com tinta e/ou fita isolante para parecer com a PLACA OVU 8421, já que a placa original identifica uma motocicleta com restrição de furto e roubo. Com base em tal informação, esta equipe da FORCA TÁTICA, a bordo da RP 4288 e 3231, prosseguiu até o trevo de Campo Acima e realizou um ponto base estratégico, para esperar a referida motocicleta. Minutos após a chegada da guarnição no trevo acima referido, passou pela rotatória uma motocicleta com características semelhantes, motivo pelo qual prosseguimos a fim de realizar a abordagem policial. Após ordem de parada com sinais sonoros e luminosos da viatura acionados, o condutor da motocicleta parou na AVENIDA JAIME DOS SANTOS NEVES, metros após a rotatória. Como de praxe, foi feita busca pessoal nos cidadãos, MATEUS HENRIQUE DA SILVA e IGOR TORRES PINHEIRO, onde nada de ilícito, a princípio, foi encontrado. Portanto, seguimos para verificação do veículo suspeito, onde, de imediato, era visível o uso de fita isolante que alterava a letra "L" da placa original pela letra "U" e o número "3" foi alterado para aparentar o número "8". Perguntamos então ao condutor da motocicleta, MATEUS HENRIQUE DA SILVA, se o veículo possuía algum documento, e de imediato o referido conduzido apresentou uma CRLV Nº 14151090459, que possui as características em desconforme aos gráficos comumente utilizados pelo DETRAN, indicativos de falsificação. Enquanto entregava o documento falso aos policiais, Mateus estava evidentemente descontente com a abordagem, veio de forma ríspida para cima dos policiais e disse que precisava passar por aquela humilhação por ter documento certo da motocicleta, que estava atrasado, para um compromisso em Piúma, e que ali havia um "bando de moleques" "que só tinha maluco ali, se acham que vou me sujeitar a isso" "uns filhos da puta que atrasam a vida das pessoas", e logo empurrou o militar CB SALES e tentou agredi-lo. Em ato contínuo, os demais militares tiveram que realizar o uso progressivo da força a fim de conter o indivíduo, que estava demasiadamente agressivo, (conforme auto de resistência anexo), e para tal foi imprescindível o uso de algemas, que só foi possível realizar tal meio para contê-lo após devida imobilização no chão, com ajuda de mais dois militares, a fim de evitar maiores agressões. Diante dos fetos, o nacional foi encaminhado brevemente ao PRONTO ATENDIMENTO DE MARATAÍZES, onde foi atendido pelo DR. LUCAS F. M. PINHEIRO, CRM ES 15793, e constatou-se uma escoriação na cabeça, e prestou devido atendimento médico necessário, que levou a um sutura pequena- "um ponto", conforme anexo. Horas depois de medicado e já nas dependências do DPJ, Mateus disse que comprou a motocicleta em um bazar online, que sabia que se tratava de um veículo roubado, que ele mesmo colocou a fita isolante para poder circular com a moto sem chamar atenção. Assim sendo, os nacionais foram encaminhados a Delegacia de plantão, sendo necessário o uso de algemas, a fim de evitar risco de fuga, bem como para resguardar.

Após, o agente de segurança pública confirmou toda a narrativa, ao prestar depoimento em juízo, em mídia à fl. 107.

De igual modo, o policial militar Flávio Alves Sales, ao depor em esfera judicial, em mídia à fl. 107, ressaltou que receberam informações do cerco de inteligência de que uma motocicleta com restrição de roubo estava trafegando nas proximidades, conforme foi possível verificar no sistema de videomonitoramento.

Em posse dessas informações, depreende-se que foi montado um cerco estratégico, de forma que os policiais lograram êxito em abordar a motocicleta, que estava sendo conduzida pelo ora apelante.

Assim, o agente de segurança pública relatou que o réu confessou ter adquirido a motocicleta com restrição de roubo, mas que o vendedor do veículo regularizaria a situação, de modo que, até que a situação fosse regularizada, o apelante optou por adulterar a placa, para conseguir usar a motocicleta sem chamar atenção.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos é de extrema importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso em apreciação,
os policiais militares foram unânimes
ao relatar
que
o

réu foi abordado conduzindo uma motocicleta com a placa adulterada e restrição de roubo
.

No que concerne ao réu, ao ser interrogado em sede policial, à fl. 17, narrou que descobriu que a motocicleta que comprou era objeto de crime após a aquisição do veículo, e que, até que o problema fosse resolvido pelo vendedor, resolveu adulterar sinais de identificação da placa do veículo, para conseguir trafegar com a moto. Confira-se:

[...] o depoente foi abordado pela PM, quando passava com sua moto por um trevo em Itapemirim, com seu amigo IGOR na garupa; QUE vinham da zona rural de Muniz Freire e seguiam em direção a cidade de Piúma, pois a casa do depoente; A mãe do depoente e seu amigo IGOR, que estava na garupa, são de Muniz Freire, e os equinos que o depoente cria ficam num sítio da família do depoente em Muniz Freire; QUANDO da abordagem polícia citada, nega ter xingado ou resistido a abordagem dos policiais, e relata que apenas perguntou se eles "estavam doidos"; RELATA ter comprado a moto na qual foi abordado na semana passada, tendo a recebido na troca de um carro seu (VW Gol que não recorda a placa); RECEBEU a moto de um rapaz de Marataízes, chamado GILMAR, que mora no bairro Barra, numa casa verde que depois da aquisição da moto, postou no site OLX a moto para venda, e um cliente que apareceu para comprar ao pesquisar a placa, relatou que não compraria porque estava acusando que a moto era produto de crime; DEPOIS voltou na casa de GILMAR e relatou a situação, para desfazer o negócio, e GILMAR falou para o depoente ficar com a moto que ele iria resolver a situação, dizendo que certamente o rapaz no qual a moto ainda estava no nome dele, teria feito uma ocorrência de furto dela porque estava recebendo multas daquela moto; QUE foi para casa, e no outro dia, ao pesquisar a placa novamente, constava que não havia mais restrição, mas isso só perdurou por um dia, sendo que no dia seguinte, voltou a acusar a restrição; VOLTOU a entrar em contato com GILMAR, que ficou de ir na casa do sujeito que a moto estava no nome dele para resolver a situação em definitivo; QUE o depoente então ficou com a moto, na expectativa de resolver a situação, e para não perder a moto até resolver a situação, optou por colar fita isolante para transformar a letra "L” da placa na letra “U", e também transformar o número U3U em número M8"; Os policiais detectaram então esta fraude, e também disseram que o sistema acusava a restrição para a placa da moto, e trouxeram o depoente e seu amigo detidos para esta Delegacia; ANTES de ser conduzido para cá, foi levado ao Pronto Socorro, onde levou um ponto no topo da cabeça por ter caído da moto na abordagem policial; O CRLV apresentado pelo depoente, ele recebeu de GILMAR, e nele consta a placa original da moto, CRLV de 2016; NUNCA esteve envolvido com compra e venda de carros ou motos com irregularidades [...].

Posteriormente, ao ser interrogado em juízo, em mídia à fl. 107, confirmou a narrativa supramencionada.

Assim, depreende-se que o apelante, mesmo sabendo que adquiriu bem com restrição de roubo, optou não só por permanecer com o bem, mas, além disso, alterar o número da placa do veículo, para continuar utilizando a motocicleta, objetivando, por conseguinte, esconder a prática do crime de receptação e dificultar o trabalho da polícia.

Portanto, as circunstâncias relatadas evidenciam que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele,
além de alterar sinal de identificação do veículo.

Nes
s
e contexto, saliento que adoto o entendimento de que o crime do art. 311, do Código Penal, é de presunção de responsabilidade, no sentido de que, se o réu é abordado na posse de veículo automotor com
o número do motor
adulterado, há inversão do ônus probante, devendo o acusado comprovar que não foi o responsável pela prática d
o
ilícito.

Sobre o tema, destaco o
seguinte
julgado
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. A valoração da prova pelo Tribunal, admitindo como comprovados os fatos imputados pela acusação, tendo em vista que o
ora agravante foi encontrado na posse do veículo cujo sinal identificador foi alterado, demonstrando-se que tal alteração foi realizada durante o período em que o veículo permaneceu na posse exclusiva do recorrente, de acordo com a nota fiscal, o relatório da descrição da situação do veículo e o laudo de vistoria, não representa indevida inversão do ônus probatório ante o fato de o recorrente não ter se desincumbido de demonstrar que não foi ele quem procedeu a referida adulteração
. (AGRG no AGRG no AREsp n. 1.593.965/SC, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 820.561; Proc. 2023/0144973-4; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023)

Nesse mesmo diapasão, em relação ao crime de receptação, o entendimento é o mesmo, de modo que quando há apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é seu ônus comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido a Corte Superior e este Tribunal de Justiça têm se manifestado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
.
[...]
. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Portanto, tendo em vista que
restou cabalmente
comprovada a autoria
e a materialidade
em relação aos crimes d
os artigos 180 e 311, do Código Penal
,
é

incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

Por fim, passo ao exame do pedido de absolvição quanto ao delito do
artigo 329, do Código Penal
, que dispõe a respeito do crime de resistência, e assim prevê,
in verbis
:

Art. 329.

Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena – detenção, de dois meses a dois anos.

Quanto ao referido delito, o bem jurídico tutelado é o regular funcionamento da administração pública, em especial a autoridade e o prestígio da função pública. O tipo subjetivo é o dolo, caracterizado na vontade de empregar violência ou ameaça a funcionário publico ou pessoa que o auxilia. O agente, ainda, deve ter o dolo específico de agir para impedir a execução do ato legal, tendo ciência da condição de funcionário público.

N
o caso em comento, após analisar com demasiada acuidade as provas dispostas no caderno processual, especialmente os depoimentos prestados em esfera investigativa e em juízo pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, é certo que
a autoria
e materialidade do crime de resistência restou cristali
na
.

Isso porque, da oitiva dos depoimentos em juízo dos agentes de segurança pública
Flávio Alves Sales e Cristiano Carvalho Leonardo

(
fls. 11/14 e
mídia à fl.
107
)
, infere-se que o acusado,
de forma muito agressiva,
recusou a abordagem,
xingou e agrediu um dos policiais militares.

Outrossim, à fl. 10 dos autos físicos consta no Auto de Resistência pontuando que “
se negando a ser imobilizado, após ser flagrado com veículo com restrição de roubo/ furto, fazendo força contra os militares e se debatendo”
.

Assim,
é manifesto que
o recorrente
Mateus Henrique da Silva
se opôs à execução de ato legal, mediante
uso de força física contra
funcionário
s

público
s

competente
s
, razão pela qual
também
não há que se falar em absolvição do réu quanto ao crime do art. 329, do C
ódigo Penal
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 13 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)